Tribunal: TJES
Processo: 5000201-72.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000201-72.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA MARQUES MACHADO

APELADO: JEAN VALADAO AREAS HADDAD DE REZENDE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO EMOCIONAL PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATA NOTARIAL JUNTADA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO E IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAR O JULGADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e indenização por danos materiais e morais fundados em alegado estelionato sentimental, ao reconhecer a ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o ilícito civil denominado estelionato sentimental, apto a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se a Ata Notarial juntada apenas em sede recursal pode ser admitida e possui força probante capaz de modificar a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de Ata Notarial em grau recursal encontra óbice na preclusão, pois se refere a fatos pretéritos já conhecidos pela parte, que expressamente manifestou desinteresse na dilação probatória em primeiro grau, em afronta ao princípio da concentração dos atos processuais.

Ainda que excepcionalmente admitida a análise do documento, em prestígio ao princípio da busca da verdade real, o conteúdo da Ata Notarial limita-se a ratificar a existência de mensagens, sem demonstrar o dolo, o engodo ou a manipulação emocional necessários à configuração do estelionato sentimental.

O estelionato sentimental exige prova robusta de que o parceiro atuou com intenção deliberada de obter vantagem patrimonial mediante abuso da confiança afetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As transferências bancárias e mensagens apresentadas indicam tratativas financeiras compatíveis com parcerias ou investimentos, inclusive com retorno financeiro à apelante, afastando a presunção de fraude ou enriquecimento ilícito.

A autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo comprovação do ato ilícito ou do nexo de causalidade entre o relacionamento afetivo e os repasses financeiros.

Ausente o ilícito, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais, impondo-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do estelionato sentimental exige prova inequívoca do dolo consistente no abuso da confiança afetiva para obtenção de vantagem patrimonial.

A juntada de documento em sede recursal referente a fatos pretéritos e conhecidos pela parte encontra óbice na preclusão, especialmente quando houve renúncia à dilação probatória em primeiro grau.

Transferências financeiras realizadas no contexto de relacionamento afetivo não configuram ilícito civil sem demonstração robusta de manipulação emocional dolosa e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.837, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000201-72.2023.8.08.0010

APELANTE: ANA CAROLINA MARQUES MACHADO

APELADO
S
: JEAN VALADAO AREAS HADDAD DE REZENDE e RAFFEZ HADDAD DE REZENDE

JU
Í
Z
A
:
DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta por ANA CAROLINA MARQUES MACHADO em face da sentença proferida pelo Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única, que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e indenização por danos materiais e morais em face de JEAN VALADÃO AREAS HADDAD DE REZENDE e RAFFEZ HADDAD DE REZENDE
por suposto estelionato sentimental
.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de provas do ato ilícito e do nexo causal, asseverando que a autora não provou a finalidade de engodo ou fraude nas transferências bancárias realizadas, condenando-a em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese: (i) a configuração de estelionato sentimental, alegando ter sido manipulada emocionalmente para realizar repasses que somam R$ 358.456,79; (ii) o erro no julgamento quanto ao dano moral, afirmando que a fraude emocional violou sua dignidade e honra; (iii) a plena eficácia probatória das mensagens de WhatsApp, agora corroboradas por Ata Notarial lavrada após a sentença para sanar a dúvida sobre a identidade do interlocutor; (iv) a necessidade de inversão do ônus da prova dada sua vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica frente aos recorridos; e (v) a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e majorar os honorários para 20%.

Em contrarrazões colacionadas os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, arguindo: (i) a inegável preclusão processual da Ata Notarial, por não se tratar de documento novo ou fato superveniente, tendo sido produzida tardiamente após o desinteresse expresso da apelante na dilação probatória em 1º grau; (ii) a inexistência de prova de ilícito, sustentando que os aportes financeiros referiam-se a uma parceria comercial na empresa Rio Meat que rendeu lucros à apelante, totalizando retorno de R$ 73.250,00 sobre um investimento provado de R$ 40.500,00; (iii) a ausência de relação jurídica entre as pessoas físicas e a correção da sentença de improcedência; e (iv) a majoração dos honorários advocatícios para 20% em grau recursal.

A matéria controvertida consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o ilícito civil denominado "estelionato sentimental" e se a documentação juntada em sede de apelação possui o condão de reformar a sentença de improcedência.

Ab initio,
impõe-se analisar a juntada da Ata Notarial com conversas
envolvendo
as partes litigantes, via aplicativo de mensagens, em fase recursal.

Conforme dispõe o art. 435 do CPC, a juntada de documentos novos é lícita para fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos.

No caso vertente, observa-se que a apelante, embora tenha tido oportunidade de dilação probatória em primeiro grau, manifestou expressamente desinteresse, requerendo o julgamento antecipado da lide.

A produção de referida Ata Notarial após a prolação da sentença, versando sobre fatos pretéritos e já conhecidos pela parte, encontra óbice no princípio da concentração dos atos e na preclusão.

Não desconheço entendimento que permite juntada de documentos em grau recursal desde que ausente a má-fé e respeitado o contraditório.

A despeito de tal panorama, em verdade,
ainda que se admita o documento em atenção ao princípio da busca pela verdade real, sua análise no mérito demonstra que ele é insuficiente para o acolhimento do pleito inicial.

A

ratio decidendi
desta decisão repousa na constatação de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

O magistrado originário foi preciso ao destacar que
"A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar, de forma cabal, a prática de tal ato ilícito. As relações afetivas, por sua própria natureza, envolvem um campo de subjetividade que exige um elevado grau de prova para que se possa caracterizar a intenção fraudulenta de uma das partes".

Extrai-se de nossa Corte Cidadã
a compreensão
de que
“
O estelionato sentimental é definido pelo fato de haver confiança amorosa entre um casal ao qual um deles utiliza-se de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outrem”.
(STJ - REsp: 1937837, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/03/2022)

Para a configuração do dever de indenizar por estelionato sentimental, é imprescindível a comprovação de que o parceiro agiu com o intuito deliberado de obter vantagem patrimonial mediante engodo e abuso da confiança afetiva.

O
ordenamento jurídico brasileiro impõe à parte que alega a prática de um ilícito o ônus de demonstrar, com provas robustas, a veracidade de suas alegações.

No presente caso, a autora assevera que os réus (pai e filho), durante o relacionamento da autora com o filho do segundo réu, teriam utilizado de manipulação emocional para dela se beneficiar economicamente, caracterizando fraude e enriquecimento ilícito.

Ocorre que as transferências bancárias e os prints de mensagens, mesmo após realizada a
identificação dos envolvidos
pela Ata Notarial, não demonstram a natureza de a finalidade de "engodo" ou mesmo de "empréstimo".

A Ata Notarial apenas ratifica a existência das mensagens, mas o conteúdo destas não evidencia o dolo necessário para caracterizar o estelionato. As conversas sugerem tratativas financeiras ligadas a investimentos (gado, imóveis) e até retornos financeiros parciais.

Denota-se do feito, inclusive,
que a empresa Rio Meat restituiu à apelante valores que superam o aporte inicialmente comprovado, indicando a existência de uma relação comercial/parceria, e não de um golpe sentimental.

Além disso, como bem consignado em sentença,
“
os comprovantes de transações apresentados são em nome de terceiras pessoas que sequer foram mencionadas no processo”.

Assim,
i
n casu
, não há elementos suficientes para configurar que os réus tenham, de forma premeditada, se beneficiado da autora por meio de manipulação emocional, de modo a configurar o alegado estelionato sentimental.

A apelante não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o afeto e a suposta fraude. Transferências financeiras no curso de um relacionamento amoroso podem decorrer de mútuo auxílio, parcerias de investimento ou liberalidade, não se podendo presumir o ilícito sem prova robusta da manipulação emocional dolosa.

Destarte
, inexistindo prova do ato ilícito praticado pelos réus, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual elevo os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.